Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO N.: 0725516-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMOND AGRAVADO(A)(S): RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES E OUTROS D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 20691551, João Marcelo de Moraes Tonelli pugna pela nulidade do v. acórdão prolatado por esta e. 2a Turma Cível, sob o argumento de que Condomínio Residencial Diamond interpôs agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de origem, tão somente em desfavor do Espólio de Vagner José Chaves e de sua representante, Raquel Martins Mendes Chaves, olvidando-se quanto ao arrematante do imóvel no feito executivo. Aduz que, da leitura do acórdão, “é possível ver claramente a imputação a este do ônus de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, contudo, este não foi chamado à lide para se defender em que condições se davam”. Alega que, na qualidade de terceiro interessado, sua inclusão no polo passivo do agravo de instrumento se mostrava imprescindível, porquanto se cuida de litisconsórcio passivo necessário. Assim, pleiteia a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 1289064 e que “seja admitido o Arrematante/Postulante nestes Autos, nesta data, nesta oportunidade, para os fins de, em reconhecendo-se sua residência primária nos Autos originários ainda na primeira instância, para os fins de declarar-se a nulidade dos atos no mesmo praticados, determinando-se ao Agravante a integração deste no polo passivo da lide, mediante chamamento, ainda, do seu patrono para, querendo, seu constituinte defender, tudo na forma da lei”. Intimados para se manifestarem (ID 20942208), apenas a parte agravante peticionou ao ID 21313958. É o relato do necessário. Decido. 2. No caso, observa-se que Condomínio Residencial Diamond interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que o valor da arrematação seja destinado para pagamento de débitos de IPTU, TLP e ITCMD, intimando o exequente para providenciar a baixa da averbação constritiva no registro imobiliário. Em análise ao cadastramento dos autos, vislumbra-se que, efetivamente, não houve a inclusão de João Marcelo de Moraes Tonelli, arrematante do imóvel, na qualidade de parte ou interessado. Quando do julgamento do mérito do recurso, a e. 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para, reformando a r. decisão, determinar que o valor da arrematação seja utilizado para pagamento de débitos tributários relativos a IPTU e TLP e extirpar a determinação de o exequente providenciar a baixa da averbação constritiva no registro imobiliário do imóvel arrematado. À ocasião, consignou-se no v. acórdão que “afigura-se que constou do edital de intimação do leilão, aludindo aos arts. 901 e 903 do CPC, que ‘são de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver’ (ID 18066173, p. 42-44). Nessa toada, não se revela escorreito determinar ao exequente a baixa da averbação constritiva existente no registro imobiliário do bem”. Dessa forma, depreende-se que o provimento do recurso, no aspecto, cingiu-se à observância dos termos do instrumento editalício, cujo teor era de conhecimento público e vinculou os participantes do leilão. Por pertinente, registre-se que o julgamento promovido pelo órgão colegiado não cuidou de recurso interposto pelo executado com o fito de anular a arrematação ou similar, no qual o arrematante figuraria como litisconsorte necessário, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC. Ressalta-se, por fim, que Condomínio Residencial Diamond, Raquel Martins Mendes Chaves, por si e na representação de Espólio de Vagner José Chaves, e João Marcelo de Morais Tonelli, ora requerente, peticionaram nos autos do cumprimento de sentença, em 30/11/20, apresentando acordo, no qual consta que, “com a quitação dos impostos nos termos acima, o arrematante desiste de qualquer petição protocolada nos autos do AGI no 0725516-14.2020.8.07.0000, em tramitação perante a 2a Turma Cível do TJDFT” (ID 78461082 dos autos de origem). 3. A par de tal quadro, nada a prover quanto aos pleitos formulados na petição de ID 20691551. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora